Tribunal: STF
Processo: HC 213440
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMENTA: Penal. Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de lesão corporal grave. Alegação de nulidades. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima".



     2. Essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena.



     3. No caso dos autos, extrai-se que as instâncias ordinárias elevaram as penas-base levando em consideração o maior grau de reprovabilidade da conduta, porquanto perpetrada também quando o ofendido encontrava-se desacordado, de modo covarde, demonstrando a maior periculosidade dos acusados, bem como a reprovabilidade especial do comportamento; a instabilidade dos traços emocionais e comportamentais dos acusados, destacando, em especial, a perversidade da conduta perpetrada; as circunstâncias do crime, pois os sentenciados eram seguranças da casa noturna frequentada pela vítima e, violando suas funções de proteção do estabelecimento e de seus clientes, espancaram o ofendido de modo covarde, em situação que impossibilitou sua defesa, sem a apresentação de nenhum motivo justo; e as consequências da infração, porquanto a vítima passou a ter aneurisma cerebral permanente em razão das agressões sofridas.



     4. A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada, razoável e proporcional, considerando os contornos do caso concreto e, também, os limites mínimos e máximos da pena previstos na lei. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 129, §1 º, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



3. Foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 682.487/SP). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a nulidade absoluta do laudo de exame de corpo de delito pela ausência de aferição de aneurisma cerebral na vítima. Destaca que “o suposto “aneurisma cerebral” não foi demonstrado através de nenhum documento médico, nenhum laudo, nenhuma perícia – existe apenas na palavra da vítima – que serviu de alicerce a r. Sentença Condenatório e v. Acórdão ora recorrido. ”.



5. Prossegue a defesa para sustentar ilegalidade na dosimetria da pena e do regime prisional. Afirma que “o Paciente, é primário, possui bons antecedentes, excelente conduta social e sua personalidade é voltada para o trabalho e para família, visto que possui netos; e, o trabalho como segurança de casa noturna era apenas um “bico” visto que sua profissão é almoxarife, conforme registro em carteira de trabalho”.



6. A defesa requer a anulação da ação penal desde a instrução, bem como a readequação da pena e do regime prisional.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



10. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



11. A orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica no sentido de que a via processualmente restrita do habeas corpus não se presta a análise ou revolvimento do conjunto fático probatório da causa. De modo que não seria possível, considerado o seu rito estreito, e a esta distancia dos fatos, rever premissas fáticas que justificaram a condenação, nos termos da pena aplicada, por sentença transitada em julgado. 



12.  Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão”(HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



13. No caso de que se trata, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens da sentença condenatória: 



    “[...] Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima. Nesta esteira, observo que a culpabilidade demonstrada pelos réus excede ao que normalmente ocorre para o tipo penal previsto. Cumpre destacar, neste momento, que culpabilidade, é o grau de reprovabilidade da conduta, de acordo com as condições pessoais do agente e das características do crime. Nesse sentido, verifico que os acusados não apenas agrediram a vítima de modo a ofender sua integridade física, como também, após derrubá-la e deixá-la inconsciente, continuaram a desferir chutes em sua face, mesmo esta estando desacordada, demonstrando, ainda, que possuem personalidade reprovável, haja vista a agressividade e ousadia com que agiram, cometendo o crime em seu ambiente de trabalho. Deve-se levar em consideração, também, as circunstâncias em que o delito foi praticado. Os réus eram seguranças da casa noturna frequentada pela vítima na data dos fatos, tendo, assim, por obrigação precípua a proteção do estabelecimento e da integridade física de seus frequentadores. Contudo, agiram de forma completamente diversa, pois espancaram a vítima de modo covarde, sem qualquer preocupação com a suas funções que é a de resguardarem a integridade física de quem frequenta o local e não a ofender. De mais a mais, insta consignar a desproporcionalidade da agressão à vítima, sem qualquer motivo justo, colocando-a em situação que dificultou e impossibilitou a defesa, principalmente depois de deixá-la inconsciente. Por fim, ressalta-se a consequência gravosa do delito à vítima, que, conforme seu relato, passou a ostentar um aneurisma cerebral permanente em razão das agressões perpetradas pelos réus. Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci leciona que “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena” (Individualização da Pena 3ª edição São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2009 p. 204). Posto isto, diante da presença destas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base dos acusados no máximo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.”



14. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator